Tribunal: TJBA
Processo: 0000381-80.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000381-80.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ILDEFONSO JUNIOR DA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS RECURSAIS MEDIANTE DEFESA DA VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NOS REQUISITOS DA AÇÃO CAUTELAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, manejado pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença que julgou procedente Ação Cautelar Inominada Incidental. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento da Apelação na manifesta ausência de dialeticidade, visto que o banco não atacou os requisitos cautelares utilizados pelo Juízo de origem. O agravante, por sua vez, sustenta a regularidade formal do seu recurso, afirmando que a defesa da validade do contrato e dos descontos atende ao requisito da dialeticidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Apelação interposta cumpriu o princípio da dialeticidade ao apresentar argumentos de mérito contratual contra uma sentença que se fundamentou exclusivamente na presença de requisitos processuais de natureza cautelar.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil exige que as razões recursais ataquem especificamente os fundamentos da decisão recorrida, garantindo o contraditório efetivo e delimitando a atuação do Tribunal. O descumprimento dessa obrigação por parte do banco não pode ser superado sob o pretexto de evitar formalismo excessivo. Dessa forma, a Apelação que apresenta teses sobre a validade geral de um contrato e ignora a fundamentação da sentença baseada no risco de dano e na aparência do direito cautelar ofende diretamente o princípio da dialeticidade. O recurso que não dialoga com a motivação do Juiz de primeiro grau revela-se ineficaz para promover a reforma pretendida. A decisão monocrática agiu corretamente ao obstar o seguimento de um recurso cujas razões encontram-se totalmente dissociadas da realidade jurídica do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica e direta aos fundamentos centrais da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e resulta no não conhecimento do recurso, sendo insuficiente a apresentação de teses jurídicas genéricas que não dialogam com as razões de decidir do Magistrado de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO n. 0000381-80.2015.8.05.0191
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e como agravado
ILDEFONSO JUNIOR DA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

Procurador(a) de Justiça